Tribunal: TJDFT
Processo: 0747419-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA CONTESTADA. VALORES DE PARCELAS CONTESTADAS REINSERIDAS EM FATURA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. TRANSAÇÕES NÃO CONDIZENTES COM O PADRÃO DE CONSUMO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da dívida referente à fatura do cartão de crédito SAMSUNG ITAUCARD de titularidade do autor, no valor de R$ 10.772,18 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e dezoito centavos) e de todos os seus encargos, multas e débitos decorrentes da mencionada fatura, com exclusão do nome da parte autora dos órgãos de cadastro de inadimplentes, e a condenar a empresa ré a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, tendo em vista a inscrição no cadastro de inadimplentes.
2. Em suas razões, o recorrente suscita preliminares de cerceamento de defesa e incompetência dos juizados especiais cíveis. No mérito, defende a autenticidade e autoria da transação realizada. Ademais, sustenta o afastamento da responsabilidade objetiva, a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor. Alega a ausência de fraude e a inexistência de danos morais. Por fim, aduz que a incidência dos juros de mora deve contar a partir da data do arbitramento. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 57622340 e ID 57622342. Contrarrazões não apresentadas.
4. Preliminares. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento da demanda, a qual não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. Portanto, não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada pela não realização de audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas já carreadas aos autos são suficientes para o julgamento do mérito. De mesmo modo, não há necessidade de prova pericial, visto que não se trata de causa complexa, o que afasta a incompetência dos juizados especiais. Outrossim, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminares Rejeitadas.
5. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
6. Em síntese, aduz o autor que no dia 11/06/2023, foi realizada compra online no valor de R$ 1.870,00, com o uso de cartão virtual com número final 3863. Todavia, a compra não fora por ele efetuada, e, em razão disso, contestou a mencionada compra junto à ré, ora recorrente, que em primeiro momento, realizou o estorno da primeira parcela, porém, posteriormente, os valores do parcelamento da compra contestada foram reinseridos na sua fatura.
7. Insta esclarecer que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. Na hipótese, verifica-se que conforme o recibo de vendas, há evidências de que as compras questionadas pelo autor foram feitas de maneira fraudulenta. Isso é observado nos registros do documento de ID 57622289, que informa que no período de 26 de novembro a 17 de dezembro, ocorreram oito tentativas de compras sem aprovação, além das compras aprovadas, sendo utilizados os cartões finais 0269, 1076 e 6408.
10. Frisa-se que algumas dessas transações, tais como aquelas feitas em 06 de dezembro, no estabelecimento "PAGJairoDaSilva", no valor de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais), e em 29 de novembro, no estabelecimento "PAGRFCONSULTORIA", no valor de R$ 1.495,00 (mil quatrocentos e noventa e cinco reais), não condizem com o padrão de compras do recorrido, o que deveria ter sido captado pelo sistema de segurança da instituição recorrente, o que consequentemente, evidencia uma falha de segurança.
11. Além disso, conforme o documento de ID 57622289, os gastos reconhecidos pelo autor foram feitos com o cartão final 4640, em março, com duas compras no valor de R$ 20,00 cada. Adicionalmente, a defesa alega que as compras foram feitas de forma regular, mas não há evidências claras nos documentos apresentados nos autos de que os cartões finais 0269, 1076 e 6408 tenham sido enviados, autorizados e utilizados pelo recorrido para realizar as compras contestadas.
12. Assim, restando caracterizada a falha no sistema de segurança do recorrente, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que a intervenção inadequada de terceiros em um cenário de fraude bancária não quebra o vínculo causal entre as ações da instituição financeira e os prejuízos sofridos pelos consumidores. Isso ocorre porque se trata de um evento interno previsível, ligado aos riscos inerentes à natureza lucrativa da atividade bancária, conforme previsto no artigo 14, parágrafo 3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e no enunciado sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a declaração de inexistência da dívida referente à fatura do cartão de crédito SAMSUNG ITAUCARD do autor, com vencimento em dezembro de 2022, no valor de R$ 10.772,18 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e dezoito centavos) - ID 57622329 e de todos os seus encargos, multas e débitos decorrente da presente fatura, é medida que se impõe.
13. No tocante aos danos morais, é preciso salientar que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes (ID 57622305), causam dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos da personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. Diante disso, colaciono a jurisprudência que consolidou este entendimento: "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
14. No que concerne a incidência dos juros de mora, não há interesse recursal em alterar a sentença, pois a fixação no juízo de origem está de acordo com o que foi pedido no recurso.
15. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
16. Sem condenação em honorários de sucumbência pois ausente contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.